Tribunal: TJBA
Processo: 8043602-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043602-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES DE JESUS Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita no âmbito de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento. A agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de toda a documentação exigida, tendo rendimentos líquidos pouco superiores a dois salários-mínimos, razão pela qual afirma ter direito à justiça gratuita integralmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz da documentação apresentada e das regras do art. 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, admitindo o indeferimento do pedido de justiça gratuita caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). A análise dos documentos apresentados, em especial o contracheque recente (ID 88006584), evidencia que, deduzida a parcela do décimo terceiro, a agravante auferiu remuneração bruta de R$ 7.516,71, afastando a presunção de hipossuficiência. A documentação anexada ao recurso, embora indique elevado grau de endividamento, não comprova incapacidade absoluta para arcar com as custas processuais, especialmente considerando que estas foram parceladas A exigência de comprovação da insuficiência de recursos está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF, que condiciona a concessão da justiça gratuita à demonstração da necessidade, evitando-se o uso indevido do instituto. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043602-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BEATRIZ ALVES DE JESUS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .